Tribunal: TJES
Processo: 0001903-50.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001903-50.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENE MARIA MONTONI ALVES

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Irene Maria Montoni Alves contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, anulou os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, condenou à restituição simples dos valores cobrados e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam a reparação por danos morais; (II) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de relação jurídica entre as partes e a falta de comprovação da anuência da autora justificam a ilicitude dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e impondo à ré o ônus da prova, do qual não se desincumbiu.

4. A conduta da requerida ao realizar descontos mensais em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem autorização válida, viola a dignidade do consumidor e configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração de sofrimento específico.

5. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função punitivo-pedagógica da reparação.

6. A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados não se aplica ao caso, por ausência de comprovação de má-fé subjetiva, exigida para os descontos ocorridos antes da publicação do acórdão proferido no EREsp 1.413.542/RS, em 30-03-2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem prova de anuência válida, caracteriza dano moral
in re ipsa
.

2. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige, para descontos anteriores a 30-03-2021, a demonstração de má-fé subjetiva do credor.

3.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 405 e 406; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 30-03-2021, DJe 19-12-2018; REsp 1.397.208/BA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12-11-2014; TJES - Apelação Cível 5000864-85.2024.8.08.0042, Rel.ª Des.ª Débora Maria Corrêa da Silva, j. 19-12-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.

0001903-50.2019.8.08.0020
.

APELANTE
:

IRENE MARIA MONTONI ALVES
.

APELADA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OL
I
VEIRA
.

VOTO

Irene Maria Montoni Alves interpôs apelação cível em face da respeitável sentença (id 15536182), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Guaçuí, nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos materiais e morais” proposta por ele contra Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, que julgou “o parcialmente procedentes os pleitos autorais, para reconhecer a inexistência de relação jurídica narrada na inicial e anular toda espécie de cobrança que dela advenha, condenando a demandada ao pagamento dos valores descontados, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA), extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC” e condenou a ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (id 15536183) a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a própria sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre a Autora e a Requerida [...] e anulou toda e qualquer cobrança dela advinda”; 2) “o dano moral, em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, configura-se in re ipsa”; 3) “a aplicação da repetição em dobro não exige a prova de má-fé subjetiva (intenção de lesar), mas sim a ausência de boa-fé objetiva, que se manifesta na falta de um 'engano justificável' por parte do fornecedor”; e 4) “a falha da Apelada em apresentar o suposto contrato ou autorização expressa [...] demonstra claramente a ausência de 'engano justificável' na cobrança”.

Requereu o provimento do recurso “para reformar parcialmente a sentença recorrida, ... condenando as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, bem como “à repetição em dobro ... condenando a Apelada a ressarcir os valores descontados do benefício previdenciário da Apelante” (id 15536183).

Contrarrazões no id 15536286, pelo desprovimento do recurso.

O recurso merece provimento parcial.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, em síntese, narra a Requerente que recebe benefício de pensão por morte junto ao INSS, vindo a verificar que alguns descontos estavam sendo efetuados em seu benefício, no valor de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), referente a contribuição à confederação brasileira de aposentados e pensionistas, que afirma não ter contratado. Aduz ter sido vítima de fraude e que a conduta do Requerido demonstra má-fé, visto que não houve sua manifestação de vontade para o contrato. Nesse contexto, requereu a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A controvérsia central reside na (i)legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora e repercussão de tal fato na caracterização de danos morais indenizáveis, sendo aqui manifesta a hipossuficiência técnica da autora, de modo que cabia à instituição financeira comprovar a inequívoca manifestação de vontade na adesão ao pacto e nos descontos a título de contribuição à Confederação ré, ônus probatório defensivo do qual não se desincumbiu.

No que tange à inexistência de relação jurídica, cumpre registrar que o juízo originário, ao aplicar as disposições do Código de Defesa do Consumidor e inverter o ônus da prova, agiu com acerto técnico, uma vez que a apelada Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos não logrou êxito em comprovar a legitimidade dos descontos realizados.

Conforme se extrai do processado, a recorrida foi intimada reiteradamente para exibir o instrumento contratual original que supostamente fundamentaria a filiação da autora, todavia, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer in albis. Tal inação faz incidir a presunção de veracidade dos fatos narrados pela consumidora e revela a ilicitude das cobranças mensais de R$ 29,94 efetuadas desde janeiro de 2019 sob as rubricas "Contribuição Cobap" e "Consignação Cobap".

No que toca ao pedido de reparação por dano moral, o entendimento fixado na sentença vergastada merece reforma, porquanto a subtração indevida de verba de natureza alimentar em benefício previdenciário de pessoa idosa — no caso, a apelante conta com 71 anos — extrapola o conceito de mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que a conduta de instituições que efetuam descontos sem respaldo em manifestação de vontade válida atinge diretamente a dignidade e a subsistência do consumidor hipossuficiente, gerando aflição e angústia que prescindem de prova de sofrimento subjetivo.

Neste sentido (TJES – Apelação Cível n. 5000864-85.2024.8.08.0042, Terceira Câmara, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, data do julgamento: 19-12-2025):

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC APLICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ELENA PERIM WANDERMUREM contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização, movida em face da APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, proibir novos descontos, condenar à restituição simples dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. A autora sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro e a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes é de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais, diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, uma vez que a associação ré oferece serviços mediante contraprestação pecuniária, descontada diretamente do benefício previdenciário da autora, independentemente de sua natureza jurídica sem fins lucrativos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, configurada a cobrança indevida sem relação jurídica válida e sem engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso, os descontos foram realizados após a modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 676.608, sendo indevidos e injustificados.

5. O valor fixado a título de danos morais em R$ 1.000,00 revela-se irrisório diante da condição de hipervulnerabilidade da autora, do impacto econômico dos descontos indevidos em sua subsistência e da reprovabilidade da conduta reiterada da ré, que responde a centenas de demandas similares. A majoração para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo associações que oferecem serviços mediante remuneração, independentemente de sua natureza jurídica.

2. A cobrança indevida sem comprovação de relação jurídica válida e sem engano justificável enseja a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configura dano moral in re ipsa, justificando a fixação de indenização compatível com a gravidade da ofensa e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.110.638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018, DJe 19.12.2018; TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Des.ª Heloísa Cariello, j. 18.10.2024; TJES, Apelação Cível 0000557-67.2021.8.08.0061, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 29.10.2024.

Assim, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico do instituto, arbitro o
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se revela adequado e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos de fraude previdenciária.

Entretanto, quanto à repetição em dobro dos valores descontados, entendo que a respeitável sentença deve ser mantida em seus exatos termos. Conforme o precedente fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS, houve a modulação de efeitos para relações jurídicas de natureza privada, determinando que a restituição em dobro, independentemente do elemento volitivo, aplica-se apenas a descontos ocorridos após a publicação do acórdão paradigma, em 30-03-2021. Como os descontos submetidos à análise ocorreram no período de janeiro a junho de 2019, a regra vigente exige a comprovação da má-fé subjetiva do credor para a incidência da dobra. Na hipótese, o magistrado de primeiro grau não vislumbrou conduta deliberadamente maliciosa ou má-fé por parte da requerida apta a justificar a sanção do art. 42 do CDC, razão pela qual a devolução deve ocorrer na forma simples.

Posto isso,
dou parcial

provimento
ao recurso

p
ara reformar parcialmente a respeitável sentença
e condenar
a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano mora
l
, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.